Tribunal: STJ
Processo: 0857881-16.2018.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790542 - MA (2024/0432051-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANTÔNIA BRAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: GABRIELA DE FARIA ABDALA VIEIRA - MA007632
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTER NO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação ao art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015), além da incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
impugnação específica à incidência da Súmula 83 do STJ, não sendo conhecido por
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47635916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 653b0836-7b17-4127-85cf-ce504f138dc6

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47635916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 653b0836-7b17-4127-85cf-ce504f138dc6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790542 - MA (2024/0432051-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANTÔNIA BRAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: GABRIELA DE FARIA ABDALA VIEIRA - MA007632
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTER NO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação ao art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015), além da incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
impugnação específica à incidência da Súmula 83 do STJ, não sendo conhecido por
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ANTÔNIA BRAZ DA SILVA contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47101348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: 2ad7c10a-dd1a-4770-8643-f6545127146a

Argumenta a parte agravante, em síntese, que:
[...] foi explicitado no agravo em recurso especial que ocorreu efetiva
omissão, razão pela qual não se aplica referida súmula, pois a corte
estadual sequer apreciou as questões indicadas pela parte recorrente,
incorrendo em negativa de prestação jurisdicional (fl. 557).
A parte reproduziu, ainda, o trecho do seu recurso em que entende ter
impugnado o óbice da Súmula 83 do STJ.
Pugna, por fim, pela reforma da decisão monocrática, para que o agravo em
recurso especial seja conhecido e, consequentemente, o recurso especial seja
conhecido e provido.
Conforme certificado nos autos, transcorreu
o prazo para
in albis
impugnação.
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, dentre outros motivos,
em função da incidência da Súmula 83 do STJ.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da decisão
que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Documento eletrônico VDA47101348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: 2ad7c10a-dd1a-4770-8643-f6545127146a

Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante
deve atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de
recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo esse princípio, portanto, não se conhece
de agravo em recurso especial que não impugne especificamente a argumentação
exposta na decisão de admissibilidade do recurso especial.
Com efeito, assim dispõe o art. 932, III, do CPC/2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica dos fundamentos relativos à incidência da Súmula 83 do STJ, uma vez que
a parte agravante limitou-se a refutar a aplicação do referido óbice com argumentação
genérica, razão pela qual o agravo em recurso especial não poderia ser conhecido.
Convém destacar que esta Corte entende que "a efetiva impugnação dessa
decisão exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso
ou que a situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo
Tribunal
" (AgInt no AREsp n. 2.217.188/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
a quo
Segunda Turma, DJe de
); o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1021, § 1o DO CPC/2015. SÚMULA
182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA47101348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: 2ad7c10a-dd1a-4770-8643-f6545127146a

2. No presente agravo interno, por sua vez, a parte agravante não se
desincumbiu em demonstrar que houve impugnação específica à
incidência dos óbices relacionados na decisão vergastada, eis que
limitou-se a trazer argumentação genérica e reiterar as razões do apelo
nobre.
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
art. 1021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
4. Agravo interno não conhecido (AgInt no AREsp n. 1.077.966/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
10/10/2017
17/10/2017
Importante, ainda, salientar que a abertura de tópico próprio destinado a
impugnar o óbice, por si só, não se mostra suficiente à efetiva impugnação.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47101348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:16
Código de Controle do Documento: 2ad7c10a-dd1a-4770-8643-f6545127146a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.790.542 / MA
Número Registro: 2024/0432051-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08578811620188100001 202202154126 65422005 8578811620188100001
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTÔNIA BRAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : GABRIELA DE FARIA ABDALA VIEIRA - MA007632
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTÔNIA BRAZ DA SILVA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: GABRIELA DE FARIA ABDALA VIEIRA - MA007632
TERMO
Documento eletrônico VDA47634416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:29:49
Código de Controle do Documento: 50de5a2c-7e6d-475a-9f70-8c31ead9f18b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:29:49
Código de Controle do Documento: 50de5a2c-7e6d-475a-9f70-8c31ead9f18b